Tribunal: TCU
Processo: 041.422/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE oriunda de conversão do TC 011.620/2018-8 (Auditoria de conformidade em obras financiadas por recursos federais transferidos a municípios de Mato Grosso do Sul - Polo Ponta Porã/MS). Propostas 11864.7130001/13-001, 11864.7130001/13-003 e 11864.7130001/13-004 (subitem 9.6 do Acórdão 2.743/2018 - Plenário)

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 2743/2018-TCU-Plenário , em razão de indícios de irregularidades identificados na execução de obras de construção e de ampliação de unidades básicas de saúde no Município de Paranhos/MS, com recursos do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (Requalifica UBS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar a revelia de Aline Regina de Oliveira Lima, Margaret Miranda de Oliveira, Evandro Adão Ferreira Terres e Apoio Construtora Ltda. ME; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Rosimeire Carvaes Bitencourt Barreto; 9.3. julgar irregulares, com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, as contas de Aline Regina de Oliveira Lima, Margaret Miranda de Oliveira, Rosimeire Carvaes Bitencourt Barreto, Evandro Adão Ferreira Terres e Apoio Construtora Ltda. ME, condenando-os pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 80.356,56 26/6/2015 74.433,61 24/7/2015 28.299,50 17/8/2015 29.376,96 27/8/2015 23.125,44 16/9/2015 15.403,50 31/7/2015 6.459,33 24/9/2015 15.104,92 31/7/2015 5.056,00 24/9/2015 9.4. aplicar a Aline Regina de Oliveira Lima, Margaret Miranda de Oliveira, Rosimeire Carvaes Bitencourt Barreto, Evandro Adão Ferreira Terres e Apoio Construtora Ltda. ME, a multa individual, no valor de R$ 400.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, aos responsáveis e demais interessados.